Tribunal: TJDFT
Processo: 0705858-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0705858-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALS COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA AGRAVADO: MARCOS ANTONIO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto ALS COMERCIO E INDUSTRIA DE VIDROS EIRELI – ME contra decisão proferida pelo i. Juízo da 3a VARA DE CÍVEL DO GUARÁ que, nos autos da ação de cumprimento de sentença, Processo no 0701969-68.2018.8.07.0014 ajuizada pela agravante em desfavor de MARCOS ANTONIO DA SILVA, indeferiu o pedido de expedição de ofícios para localização do endereço do devedor. Preparo recolhido (IDs. 55862894 e 55862895). É o relato do necessário. Decido: Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital